Tribunal: STF
Processo: RE 1568355
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Acumulação de aposentadorias. Cargos inacumuláveis. Reingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Requisitos para segunda aposentadoria cumpridos após a Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Impossibilidade de acumulação de proventos. Recurso provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região confirmou o entendimento do Juízo no sentido do reconhecimento do direito à percepção cumulativa de proventos decorrentes dos cargos de procurador estadual e juiz federal, considerado o reingresso no serviço público em data anterior à EC nº 20, de 1998.



    2. O autor pleiteou o recebimento de duas aposentadorias, alegando que sua aposentadoria compulsória no cargo de juiz federal foi condicionada à renúncia dos proventos da aposentadoria obtida como procurador do Estado de São Paulo. A recorrente (União) argumentou a impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria em cargos inacumuláveis na ativa, em face das regras constitucionais e da Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    3. O juízo de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, determinando o pagamento dos proventos da segunda aposentadoria de forma proporcional. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região proveu parcialmente a apelação do autor e a remessa oficial, mantendo o entendimento pela possibilidade de acumulação das duas aposentadorias. 



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria em cargos públicos inacumuláveis na ativa, quando o servidor reingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, mas os requisitos para a segunda aposentadoria foram cumpridos após a sua vigência.



    III. Razões de decidir



    5. A Constituição da República de 1988, em sua redação original, e as Constituições anteriores não vedavam expressamente a acumulação de proventos de aposentadoria, mas apenas a acumulação de cargos e salários na ativa, salvo exceções previstas.



    6. A proibição da acumulação de proventos de aposentadoria foi introduzida pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que inseriu o § 10 ao art. 37 da Constituição.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com referência ao período anterior à Emenda Constitucional nº 20, de 1998, admitia a cumulação de aposentadorias, inclusive para cargos inacumuláveis, desde que o servidor tivesse cumprido os requisitos para a obtenção da segunda aposentadoria antes da edição da referida emenda.



    8. No caso em exame, a primeira aposentadoria do autor ocorreu em 1993 (procurador do Estado), seu reingresso no serviço público se deu em 1998 (juiz federal), antes da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, mas a segunda aposentadoria, na forma compulsória, aos 70 anos (juiz federal), ocorreu apenas em 2012, após a vigência da emenda constitucional.



    9. À situação do autor incide a aplicação imediata dos arts. 3º e 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que impede a acumulação de dois proventos de aposentadoria de cargos inacumuláveis na ativa, uma vez que o atendimento aos requisitos para a segunda aposentadoria não ocorreu antes da superveniência da proibição constitucional.



    10. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, assegura o direito adquirido àqueles que, até a data de sua publicação, já haviam cumprido os requisitos para a obtenção dos benefícios.



    11. No art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, embora ressalve a vedação do art. 37, § 10, da Constituição da República para servidores que reingressaram no serviço público antes de sua publicação, proíbe-se expressamente a percepção de mais de uma aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) a que se refere o art. 40 da Constituição, mesmo que de regimes públicos distintos.



    12. A tese firmada no Tema RG nº 162 (RE nº 584.388-RG/SC), que coíbe a acumulação de pensões por morte após a superveniência da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, em situações análogas, reforça o entendimento pela inviabilidade de cumulação de aposentadorias quando o segundo benefício é adquirido no período de transição pós-Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    13. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota interpretação restritiva do art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, 1998, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, desde que o ingresso tenha sido anterior à Emenda e os cargos inacumuláveis, mas é vedada a cumulação de duas aposentadorias em qualquer caso, se os requisitos para a segunda foram cumpridos após a emenda constitucional.



    IV. Dispositivo



    14. Recurso extraordinário a que se dá provimento. 



    Jurisprudência relevante citada: MS nº 32.833-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2016; RE nº 635.011-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2012; MS nº 27.572-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/12/2015; RE nº 584.388-RG/SC, Tema RG nº 162, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/08/2011; ARE nº 1.308.87-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/04/2022; MS nº 24.664/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/02/2012; MS nº 39.835-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, j. 19/08/2025; MS nº 28.711-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/08/2012.



    DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROCURADOR DE ESTADO. APOSENTAÇÃO ANTERIOR À NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE JUIZ FEDERAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 37, § 10 E 40, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. REGIMES DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA DISTINTOS. TEMPO DE SERVIÇO CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM EM DUPLICIDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. 



    1. Em que pese o disposto no artigo 37, § 10 e artigo 40, § 6°, da Constituição Federal, o Procurador do Estado de São Paulo, aposentado em 28.10.1993, que ingressou no cargo de Juiz Federal em 30.09.1998 e se aposentou como magistrado compulsoriamente aos setenta anos, em 23.03.2012, tem o direito às duas aposentadorias dada a submissão a dois regimes de previdência públicos diversos, com fontes pagadoras distintas, nos termos da ressalva contida na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional 20/1998. 



    2. O tempo de serviço utilizado anteriormente para a obtenção da aposentadoria no cargo de Procurador de Estado não pode ser computado para fins de aposentação no cargo de Juiz Federal, eis que é vedada a contagem de tempo de serviço em duplicidade, mesmo que seja referente ao exercício de advocacia privada.



    3. Dada a concomitância de tempo de serviço, devem ser excluídos os períodos de trabalho prestados à Procuradoria do Estado de São Paulo ou lá averbados para fins de aposentadoria no cargo de Procurador de Estado e que também foram averbados no Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    4. Aplicado ao caso o Enunciado da Súmula 729 do STF e evidenciado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a antecipação de tutela é mantida para pagamento dos valores revisados dos proventos de aposentadoria proporcionais, com o cômputo do tempo de serviço efetivo no cargo de Juiz Federal e dos períodos compreendidos entre 29.10.1993 e 31.08.1996 e entre 01.09.1996 e 31.08.1998, já averbados. 



    5. Apelação da União a que se nega provimento e Apelação do autor e Remessa Oficial a que se dá parcial provimento.” (e-doc. 17).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo (e-doc. 24).



    3. No presente recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 37, § 10, inc. XVI, 40, § 62 , 95, parágrafo único, inc. I, 93, inc. IX, 97 e 100, § 12, da Constituição da República e art. 11 da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998.



    3.1. Discorre sobre a impossibilidade de percepção de proventos de aposentadoria nos cargos de procurador estadual e juiz federal, porque inacumuláveis na ativa.



    3.2. Assevera que não pode prevalecer o entendimento do Colegiado de origem, segundo o qual, tendo a aposentadoria no cargo de procurador ocorrido antes do advento da Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, assim como a posse no cargo de juiz federal, que aconteceu em 30/09/1998, o autor teria direito à segunda aposentadoria, desta vez na forma compulsória, havida em 2012. 



    3.3. Narra que, mesmo na vigência da redação original da CRFB de 1988 e nas Constituições anteriores, a regra era pela vedação à acumulação remunerada de cargos públicos, salvo algumas exceções.



    3.4. Alega que o art. 11 da Emenda Constitucional, apesar de possibilitar a percepção de proventos e vencimentos, nas hipóteses em que menciona, vedou expressamente a acumulação de proventos decorrentes da aposentadoria em cargos inacumuláveis, como no presente caso.



    3.5. Impugna os critérios indicados no tocante à atualização monetária.



    3.6. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Em síntese, o autor ajuizou a presente demanda a fim de obter prestação jurisdicional no sentido do recebimento de duas aposentadorias. Afirmou que, ao completar 70 anos, foi aposentado compulsoriamente no cargo de juiz federal, mas no ato de aposentação a fruição dos proventos de aposentadoria de tal cargo foi condicionada à comprovação da renúncia dos proventos decorrentes da aposentadoria obtida junto à Procuradoria do Estado de São Paulo, no cargo de procurador.



    5. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo Juízo, que determinou o pagamento, pela União, dos proventos da segunda aposentadoria, na forma proporcional (e-doc. 5). Ambas as partes apelaram. O TRF da 1ª Região deu provimento em parte ao recurso do autor e à remessa oficial, mediante os seguintes fundamentos:



    “Assim me manifestei quando da apreciação do Agravo de Instrumento n. 31192- 63.2012.4.01.0000/DF, interposto pela parte autora contra o indeferimento do pedido de tutela antecipada para implementação do pagamento dos proventos de aposentadoria no cargo de Juiz Federal, independentemente de renúncia à aposentadoria no cargo de Procurador do Estado de São Paulo (fls. 247/252): 



    A questão posta em debate cinge-se à possibilidade de o agravante perceber cumulativamente os proventos de aposentadoria do cargo de Procurador do Estado de São Paulo com os do cargo de Juiz Federal. Eis o ato pelo qual o Presidente do Tribunal Regional Federal da /a Região concedeu aposentadoria compulsória ao agravante (fl. 33): 



    I — APOSENTAR compulsoriamente, a partir de 23/3/2012, com fundamento nos artigos 93, inciso VI e art. 74 da Lei Complementar n. 35/79, c/c o art. 40, inciso II, da Constituição Federal/88, o Juiz Federal JOSÉ PIRES DA CUNHA, junto à 5a Vara da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso; 



    II — Os proventos, nos termos do disposto no § 6° do art. 40 da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 15/1211998), decorrentes da presente aposentadoria somente serão devidos com a comprovação da renúncia à aposentadoria que o magistrado detém junto à Procuradoria do Estado de São Paulo. 



    O agravante, buscando assegurar o direito à percepção cumulada das duas aposentadorias, que lhe foi negado no ato concessório de aposentadoria acima transcrito, ajuizou ação ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tendo a magistrada a quo proferido a seguinte decisão ora hostilizada (fls. 22/23): 



    Perquirindo acerca da verossimilhança das alegações do autor, constato que os elementos por ele trazidos em arrimo de seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela não se mostram viáveis a tanto. Com efeito, ao menos neste momento cognoscente, o ato administrativo consubstanciado na concessão da aposentadoria compulsória do autor pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1a Região, se mostra acorde com a jurisprudência daquela Corte a respeito da matéria. 



    Acerca da matéria, assim dispõe a Constituição Federal: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19, de 1998) (...)



     § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. .(Incluído pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998) 



    Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional n°41, 19.12.2003) (...)



     §6°. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 15/12/98) 



    Por sua vez, a Emenda Constitucional 20, de 15.12.1998, em seu artigo 11, ressalvou os casos de acumulação de proventos com vencimentos existentes até a sua publicação, tendo a parte final do referido dispositivo vedado expressamente a percepção de mais de uma aposentadoria pelo mesmo regime de previdência: 



    Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.



    No caso em apreço, verifico que o agravante entrou em exercício no cargo de Juiz Federal em 30.09.1998 e foi aposentado compulsoriamente em 23.03.2012, período no qual lhe foi permitido acumular os proventos de aposentadoria do cargo de Procurador com o subsídio do cargo de juiz, conforme o artigo 37, § 10, da Constituição Federal, acima transcrito. 



    E mais, nos termos do artigo 11 da Emenda Constitucional 20/1998, acima transcrito, ser-lhe-ia vedada a percepção de mais de uma aposentadoria pelo mesmo regime de previdência social dos servidores públicos de que trata o artigo 40 da Constituição Federal.



    Contudo, o agravante esteve submetido a dois regimes de previdência pública diversos — um estadual, como Procurador do Estado de São Paulo, e o outro federal, como Juiz Juiz Federal. 



    Em que pese a natureza pública dos regimes de previdência, ambos são distintos, eis que as fontes pagadoras são diversas, de forma que, com fundamento na ressalva constante do artigo 11 da Emenda Constitucional n° 20/98, entendo, neste juízo de cognição sumária, ser possível a acumulação de proventos postulada pelo agravante.



    (...)



    Entretanto, considerando que o agravante exerceu o cargo de Juiz Federal no período compreendido entre 30.09.1998 e 22.03.2012, deve ser assegurada a percepção concomitante dos proventos de aposentadoria do cargo de Procurador do Estado de São Paulo, na forma como vinham sendo pagos, com os do cargo de Juiz Federal, proporcionais ao tempo em que exerceu o cargo de magistrado (pouco mais de treze anos). 



    (...)



    Em face de todo o exposto, CONCEDO EM PARTE o pedido de tutela antecipada para determinar à União que implemente o pagamento dos proventos de aposentadoria correspondentes ao tempo de serviço do agravante (treze anos) no cargo de Juiz Federal, ou seja, proporcionalmente, independentemente de renúncia aos proventos de aposentadoria do cargo de Procurador do Estado de São Paulo, por tratar-se de antecipação dos efeitos da tutela previamente ao exame do mérito da ação principal na primeira instância, a ser convertida em pensão em favor do cônjuge supérstite, caso sobrevenha sua morte, até solução final, uma vez que ainda não foi examinado o mérito do seu pedido que também é alternativo. 



    Mantenho o entendimento acima transcrito quanto à possibilidade de cumulação das duas aposentadorias pelo autor, uma no cargo de Procurador do Estado de São Paulo, concedida em 1993, e a outra no cargo de Juiz Federal, no qual ingressou em 30 de setembro de 1998, aposentação esta ocorrida compulsoriamente em 23 de março de 2012.” (e-doc. 17).



    6. No presente recurso extraordinário, a União discorre a respeito da impossibilidade de acumulação de aposentadoria em cargos inacumuláveis na ativa após a Emenda Constitucional nº 20, de 1998.



    7. Nesse aspecto, cumpre uma primeira ressalva no sentido de que a Carta republicana, desde sua edição em 1988, previa, em sua redação original, as regras do art. 37, inc. XVI, sobre a impossibilidade de acumulação de cargos e salários, exceção feita “a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos privativos de médico”, conforme redação original. 



    8. Até então, portanto, apesar da vedação geral à acumulação de cargos, não havia qualquer previsão a respeito da impossibilidade de cumulação de aposentadorias, o que somente ocorreu com a edição da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, que inseriu o § 10 ao art. 37. 



    9. Em decorrência da ausência dessa proibição (de percepção de proventos), a previsão de inacumulabilidade de cargos e salários (art. 37, inc. XVI), por si, não induzia à mesma vedação a respeito da acumulação de mais de um provento de aposentadoria. 



    10. Tanto assim que, em referência ao período anterior à EC nº 20, de 1998, há jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da viabilidade da cumulação de aposentadorias, inclusive, relativas a cargos inacumuláveis. Ressalto, entretanto, que em tais precedentes foi expressamente assentado o cumprimento, pelo servidor, dos requisitos necessários à obtenção da segunda aposentadoria em data anterior à edição da Emenda Constitucional nº 20, de 1998. Nesse sentido, ressalto os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS ANTES DA EC Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. 



    1. A atual jurisprudência do STF tem reconhecido que a redação original da Constituição não vedava a acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a partir da EC nº 20/1998. 



    2. No caso concreto, o impetrante já havia adquirido o direito à segunda aposentadoria antes de 16.12.1998, embora o respectivo ato de concessão somente tenha sido publicado posteriormente. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 32.833-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2016, p. 06/10/2016; grifos nossos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 



    2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. 



    4. Segundo agravo regimental desprovido.” 



    (RE nº 635.011-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2012, p. 04/10/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS CIVIS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte possui entendimento no sentido de autorizar a acumulação de proventos de duas aposentadorias se, após inativo, o servidor retorna ao serviço público no período em que o texto constitucional de 1969 assim permitia e aposenta-se novamente sob a vigência da Constituição da República de 1988, em sua redação original. Precedentes: MS 24952, Rel. Min. Carlos Britto, Pleno, DJe 3/2/2006, RE 635011 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2012. 



    2. In casu, a ora agravada reingressou no serviço público na FUNABEM, em 15/1/1980, em perfeita consonância com o texto constitucional vigente à época, e aposentou-se em 30/10/1991, ou seja, sob a vigência do texto constitucional de 1988. Desse modo, faz jus ao benefício previdenciário negado pelo TCU. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     



    (MS nº 27.572-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/12/2015, p. 22/02/2016; grifos nossos).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CIVIS ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Esta Corte possui entendimento segundo o qual a “Constituição do Brasil de 1967, bem como a de 1988, esta na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/98, não obstavam o retorno ao serviço público e a posterior aposentadoria, acumulando os respectivos proventos” (MS nº 27.572, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 08/10/2008). 



    2. In casu, a primeira aposentadoria se deu em 1987, na vigência da Carta de 1967; e a segunda ocorreu em 1997, logo, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 20/98. 



    3. O artigo 11 da EC nº 20/98, ao vedar a acumulação de aposentadorias em cargos inacumuláveis na ativa, não pode retroagir para ferir o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Observância da boa-fé do servidor aliada ao princípio da proteção da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. 



    4. Segundo agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 635.011-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/09/2012, p. 04/10/2012; grifos nossos).



    11. Nessa linha, somente não haveria razão para impedir o recorrido de receber um segundo provento, mesmo para cargos não acumuláveis na ativa, caso tivesse alcançado, em data anterior à EC nº 20, de 1998, os requisitos necessários para sua segunda aposentação. 



    12. A situação dos autos, entretanto, é diversa. O autor obteve a primeira aposentadoria, no cargo de procurador do Estado de São Paulo, em 1993, e reingressou no serviço público, no cargo de juiz federal, em 30 de setembro de 1998, chegando à segunda aposentadoria, na forma compulsória, apenas em 2012, quando completou 70 anos. 



    13. Nesse sentido, há a incidência imediata das disposições da alteração constitucional — aplicação do art. 3º em cotejo com o art. 11 da EC nº 20, de 1998. A par da possibilidade de acumulação de um vencimento decorrente do exercício de um cargo, cuja posse tenha sido anterior à EC nº 20, de 1998, com o provento de aposentadoria que já vinha sendo percebida, tem-se o impedimento para a percepção de dois proventos, considerando que o atendimento aos requisitos para a segunda aposentação não ocorreu antes da superveniência da proibição constitucional.



    14. Cumpre expor o texto das normas discutidas:



    “Art. 3º - É assegurada a concessão de aposentadoria e pensão, a qualquer tempo, aos servidores públicos e aos segurados do regime geral de previdência social, bem como aos seus dependentes, que, até a data da publicação desta Emenda, tenham cumprido os requisitos para a obtenção destes benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente." (grifos nossos).



    "Art. 11 - A vedação prevista no art. 37, § 10, da Constituição Federal, não se aplica aos membros de poder e aos inativos, servidores e militares, que, até a publicação desta Emenda, tenham ingressado novamente no serviço público por concurso público de provas ou de provas e títulos, e pelas demais formas previstas na Constituição Federal, sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes, em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 deste mesmo artigo.” (grifos nossos).



    15. Destaco que o art. 3º chancela a preservação do direito adquirido àquele que reúne os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário até a edição da EC nº 20, de 1998. 



    16. Porém, considerando que a EC nº 20, de 1998, inovou o Texto Constitucional com a proibição de uma segunda aposentadoria, é certo que a disposição se refere a um segundo provento. Não haveria qualquer necessidade de enunciar o direito fundamental à previdência quanto a uma só aposentadoria, porque já encartado no art. 6º da CRFB, e há muito concebido em nosso ordenamento jurídico.



    17. Por sua vez, no art. 11 se trata de situação restrita e diversa do art. 3º. 



    17.1. Principia a redação do dispositivo, em reiteração do conteúdo do art. 3º, com o esclarecimento de que a vedação à percepção de dois proventos de aposentadoria — sobrevinda no § 10 — “não se aplica aos (...) servidores”. 



    17.2. Nada obstante, a disposição envereda-se a uma situação peculiar, para a qual enuncia regra de transição ao servidor que, embora não cumpra requisitos para aposentação antes da EC nº 20, de 1998, tenha ingressado em novo quadro público, para aposentar-se depois da vigência da emenda. Nessa situação, fixa-se a regra sobre ressalva da impossibilidade de acumulação de proventos pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). 



    17.3. É sob essas noções que entendo pela aplicação do RE nº 584.388-RG/SC (Tema RG nº 162) às situações abrangidas pelo art. 11 da EC nº 20, de 1998 — que, no caso concreto daqueles autos, decidiu por coibir a acumulação de pensões por morte após a superveniência da EC nº 20, de 1998. Confira-se a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 



    I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).



    II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. 



    III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. 



    IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus. 



    V – Recurso extraordinário conhecido e improvido.



    Tese: É inconstitucional a percepção de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, por meio de concurso, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento.”



    (RE nº 584.388-RG/SC, Tema RG nº 162, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 31/08/2011, p. 27/09/2011; grifos nossos).



    18. É verdade que, no julgamento do RE nº 584.388-RG/SC, em 31/08/2011, houve referência ao precedente acima citado sobre a impossibilidade de se cumularem proventos e vencimentos, antes mesmo da EC nº 20, de 1998 (RE nº 163.201/SP). Entretanto, a noção sobre a proibição de cumulação de duas aposentadorias deu-se — reitero — com base no art. 11 da EC nº 20, de 1998.



    18.1. Dessa forma, a aplicação do tema de repercussão geral em comento se refere à inviabilidade de cumulação das aposentadorias, justamente porque o segundo benefício é adquirido naquele ínterim de transição, isto é, pré e pós